Tribunal: STF
Processo: ARE 719166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Hora extra. Trabalho externo. Controle de jornada. Incidência das súmulas 279, 454 e 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.